Tribunal: TJBA
Processo: 8193421-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193421-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ANA MARIA FERNANDES PITTA

Advogado(s)
:
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA PESSOA SANTANA, ADRIANA SILVA CALDAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. SINISTRO DE INCÊNDIO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA SEGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA (ART. 373, INC. II, CPC). DOCUMENTO DA PRÓPRIA RÉ QUE ATESTA VIGÊNCIA DA APÓLICE NA DATA DO SINISTRO. COBERTURA DEVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR (ASTREINTES). DEMORA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA QUE AGRAVOU A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por companhia de seguros contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por incêndio em imóvel, multa por descumprimento de liminar e danos morais, afastando a tese da seguradora de que o contrato havia sido cancelado a pedido da segurada antes do sinistro.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a validade do contrato de seguro na data do sinistro, a correção na aplicação da multa coercitiva e a configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, manifesta-se fora do prazo, operando-se a preclusão. O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente para a solução da lide (art. 355, inc. I, CPC).

4. No mérito, cabia à seguradora o ônus de provar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o suposto pedido de cancelamento da apólice (art. 373, inc. II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, documento da própria seguradora indicava que a apólice estava vigente na data do incêndio, tornando a recusa de cobertura ilícita.

5. A multa por descumprimento de liminar (
astreintes
) é devida, pois a seguradora, apesar de intimada, demorou 49 dias para cumprir integralmente a ordem judicial, frustrando o objetivo da tutela de urgência. O valor é mantido em razão da recalcitrância e da capacidade econômica da devedora.

6. A recusa indevida de cobertura a uma consumidora idosa que teve seu imóvel destruído pelo fogo ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

7. O valor arbitrado se mostra razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A recusa de cobertura securitária baseada em alegação de cancelamento do contrato não provada pela seguradora, cujo ônus lhe incumbia, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais, sobretudo quando a prova documental indica a vigência da apólice na data do sinistro.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 373, II; Código Civil, art. 765.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8193421-58.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e como Apelada
ANA MARIA FERNANDES PITTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27